Tribunal: STF
Processo: RE 90010
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- Responsabilidade Civil. Recurso extraordinário provido em parte, a fim de que os juros da mora sejam contados da citação inicial, e os honorário de advogado na base de 10% incidam sobre a soma das prestações vencidas e um ano das vincendas. Precedentes do S.T.F.